Tribunal: TJSP
Processo: 2277878-12.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – Insurgência contra a reconheceu a nulidade da citação da primeira corré e lhe concedeu prazo de 15 dias para manifestação – Hipótese em que o aviso de recebimento foi subscrito por pessoa diversa da citanda – Ausência de prejuízo no caso concreto que, todavia, afasta a indigitada nulidade – Contestação apresentada tempestivamente – Tendo a juntada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – Insurgência contra a reconheceu a nulidade da citação da primeira corré e lhe concedeu prazo de 15 dias para manifestação – Hipótese em que o aviso de recebimento foi subscrito por pessoa diversa da citanda – Ausência de prejuízo no caso concreto que, todavia, afasta a indigitada nulidade – Contestação apresentada tempestivamente – Tendo a juntada do aviso de recebimento aos autos se dado em um sábado, considera-se que se deu na segunda-feira, pois o art. 212 do Código de Processo Civil determina que os atos processuais sejam realizados nos dias úteis – Negado provimento, com determinação.